Tribunal: CARF
Processo: 13674.720289/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13674.720289/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.227 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
ELIZABETH ALVES MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 14.158,00. Vencidos os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela e Wilderson Botto, que
davam provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13674.720289/2014-18
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720289/2014-18

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-50.489 - 1a Turma da
DRJ/CGE (fls. 147 e segs.).
Da exigência tributária
Exige-se do(a) interessado(a) o crédito tributário abaixo:

Tal alteração decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF conforme
Notificação de Lançamento de fls. 5 e seguintes.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação original, foram
apuradas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 28.298,00, indevidamente deduzido a título de Despesa Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado:

Da impugnação
O(a) contribuinte, em 4/9/2014, apresenta a impugnação (fls. 2 e seguintes) alegando,
em síntese, que:

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720289/2014-18

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720289/2014-18

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da Admissibilidade
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e dela se toma conhecimento.
Da despesa médica
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, vigente à época, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas
médicas:
(...)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito a Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No presente caso, a fiscalização solicitou a comprovação do efetivo pagamento e a
efetividade dos serviços prestados das seguintes despesas médicas:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720289/2014-18

Em sede de impugnação, o(a) interessado(a) apresentou os recibos dos profissionais de
saúde e algumas fichas de atendimento do paciente.
No caso em questão, a impugnante não traz prova do efetivo pagamento das despesas
médicas. Para tanto deveria ter apresentado as cópias dos extratos bancários para
comprovar os saques efetuados para a realização dos pagamentos em espécie, onde
pudesse verificar a coincidência entre as datas e os valores dos saques com os
respectivos pagamentos efetuados. Deve-se observar que a contribuinte é bancária e
recebe seu pagamento em conta corrente, o que leva a crer que eventuais pagamentos de
despesas médicas deveriam ser pagos com a utilização de sua conta corrente, porém,
como dito, não apresenta nenhum extrato.
Além dos fatos expostos, foi verificado junto aos sistemas da Receita Federal que
alguns dos profissionais não informaram os rendimentos recebidos da contribuinte.
O fato de alguns profissionais não terem informado os rendimentos não pode prejudicar
a contribuinte, mas somando-se a isto temos à não comprovação dos pagamentos .
Diante dos fatos acima narrados, o fisco deve ter mais cautela na análise dos recibos
apresentados.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943 (art.
73 do RIR/99), acima transcrito, estabeleceu expressamente que os contribuintes podem
ser instados a comprová-las ou justificá-las, deslocando-se o ônus probatório.
Neste caso, portanto, caberia à contribuinte provar as deduções declaradas.
Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas.
Decisões administrativas
As decisões administrativas trazidas pela impugnante proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas
sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade administrativa da DRJ,
ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26A do
Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem
elucidar o tema:
(...)
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 23/12/2019, Recurso Voluntário, fls. 160 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que uma vez que restam comprovados os gastos médicos por meio de documento idôneo: recibo
de pagamento cabe à fiscalização da Receita Federal, comprovar sua inidoneidade, e fiscalizar os
rendimentos recebidos pelos prestadores de serviços médicos para fins de incidência do IRPF, e
não simplesmente glosar os pagamentos, por presunção de fraude, em sendo apresentadas provas
que permitam identificar a prestação dos serviços e o pagamento, inclusive com documentos
passados pelos profissionais, atestando a autenticidade dos recibos, o ônus da prova caberá ao
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720289/2014-18

Fisco, já que a ele aproveita a contraprova do fato constitutivo de seu direito ao crédito tributário
refletido no lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720289/2014-18

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Cabe esclarecer que processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no
70.235/72 sendo o Código de Processo Civil utilizado de maneira subsidiária.
No que diz respeito ao ônus da prova, em processo administrativo fiscal, tal qual
no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720289/2014-18

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).

Porém a recorrente apresenta às fls. 16 e segs., recibos, declarações dos
profissionais de que executaram os serviços e cópias dos prontuários de atendimento dos
seguintes profissionais: Nathalia de faria, R$ 5.145,00, José Rubens de Moura Santos, R$
1.000,00, Lúcia Alves R$ 350,00, Amélia Alves Oliveri Leite Praça, R$ 5.183,00 e Tiago
Oliveira Dornela, R$ 2.480,00 (fls.129). Com a apresentação do prontuário entendo que ficou
comprovado o efetivo pagamento através da efetiva prestação de serviço, dessa forma deve ser
restabelecida a dedução de despesas médicas no valor total de R$ 14.158,00.

O sujeito passivo apresenta recibos e declarações da realização do serviço pelos
seguintes profissionais: Fábio Junior de Oliveira Favaretto, R$ 80,00 e Luciane Marlene de
Oliveira Baldinho Gonçalves R$ 14.060,00, porém entendo que não ficou comprovado o efetivo
pagamento, pois as declarações tem o mesmo valor probante dos recibos, logo essas glosas
devem ser mantidas.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial
provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 14.158,00.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 202
DF CARF MF
Original